Tribunal: TJBA
Processo: 0555287-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555287-77.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIMED MOSSORO - COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS Advogado(s): MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: ANA CARLA VIEIRA DA SILVA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Paciente diagnosticada com descolamento de retina, necessitando com urgência de cirurgia para preservação da sua capacidade visual. Demora da operadora do plano em garantir o tratamento. Sentença procedente condenando a operadora realizar a cirurgia, bem como pagar indenização por danos morais. O relatório médico acostado aos autos é suficientemente claro a respeito da necessidade da realização do tratamento com urgência, sob pena de ser prejudicada irreversivelmente a visão da recorrida. Sendo procedimento de urgência, deveria ter sido garantido pela operadora do plano de saúde de modo imediato, nos termos da Resolução de nº 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Todavia, a análise dos autos revela que houve significativa delonga na realização da cirurgia, o que configura ato ilícito cometido pela recorrente. Isso porque, a demora na realização do procedimento poderia custar a visão da apelada, conforme destacado em relatório médico. Em tal contexto, impor ao paciente que aguarde longo prazo para a cirurgia não só expõe a sua integridade física a risco de dano irreversível, como também o obriga a suportar a profunda angústia de possivelmente perder a visão, caracterizando, portanto, o dano moral. Precedentes deste Tribunal. O quantum da indenização, entretanto, deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se revela razoável e proporcional para este caso. Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0555287-77.2017.8.05.0001, em que figura como apelante a UNIMED MOSSORÓ - COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS, e como apelada ANA CARLA VIEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.